Tribunal: TJDFT
Processo: 0748749-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0748749-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSVALDO PEREIRA BORGES JUNIOR AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO CONEXAO - SICOOB CONEXAO DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Osvaldo Pereira Borges Júnior (ID no 54486637) contra decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal (ID no 53645520, págs. 1-5). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 14 de dezembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO